Tribunal: STJ
Processo: 0001537-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1066069 - SP(2026/0001537-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANTONIO RODRIGUES COELHO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES COELHO - SP427643
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARLON LOPES PIDDE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR.
PLEITO
NÃO
APRECIADO
NA
ORIGEM. RECAMBIAMENTO DO APENADO PARA O ESTADO DE
CONDENAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE VAGA NO LOCAL DO DOMICÍLIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A análise do pedido de prisão domiciliar humanitária não foi realizada
pelo Tribunal de Justiça nem pelo Juízo de origem, sendo inviável sua
apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
2. A competência para a execução da pena, conforme regra geral do
ordenamento jurídico, pertence ao juízo da condenação, em observância ao
princípio da territorialidade, sendo a execução da pena em outra unidade
federativa uma faculdade do Juízo da execução, pautada por critérios de
conveniência e oportunidade.
3. O direito do apenado de cumprir pena em local próximo ao seu meio
social e familiar, previsto nos arts. 10 e 23, VII, da Lei de Execução Penal,
não é absoluto, podendo ser relativizado diante de circunstâncias do caso
concreto, especialmente o interesse público e a segurança do sistema
prisional.
4. A ausência de vaga em estabelecimento penal no Estado de São Paulo
constitui justificativa idônea para o recambiamento do apenado ao Estado
do Pará, local da condenação, não havendo ilegalidade ou abuso de poder
na decisão do Juízo da execução.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Ordem
concedida de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, antes de
efetivar o recambiamento, proceda à análise do pedido de prisão domiciliar
humanitária.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55140046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d3b6a092-ad44-4000-96dd-f177c5a281c7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do
e, nessa extensão, denegar a ordem, e, de ofício, conceder a ordem,
habeas corpus
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55140046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d3b6a092-ad44-4000-96dd-f177c5a281c7

HABEAS CORPUS No 1066069 - SP(2026/0001537-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANTONIO RODRIGUES COELHO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES COELHO - SP427643
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARLON LOPES PIDDE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR.
PLEITO
NÃO
APRECIADO
NA
ORIGEM. RECAMBIAMENTO DO APENADO PARA O ESTADO DE
CONDENAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE VAGA NO LOCAL DO DOMICÍLIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A análise do pedido de prisão domiciliar humanitária não foi realizada
pelo Tribunal de Justiça nem pelo Juízo de origem, sendo inviável sua
apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
2. A competência para a execução da pena, conforme regra geral do
ordenamento jurídico, pertence ao juízo da condenação, em observância ao
princípio da territorialidade, sendo a execução da pena em outra unidade
federativa uma faculdade do Juízo da execução, pautada por critérios de
conveniência e oportunidade.
3. O direito do apenado de cumprir pena em local próximo ao seu meio
social e familiar, previsto nos arts. 10 e 23, VII, da Lei de Execução Penal,
não é absoluto, podendo ser relativizado diante de circunstâncias do caso
concreto, especialmente o interesse público e a segurança do sistema
prisional.
4. A ausência de vaga em estabelecimento penal no Estado de São Paulo
constitui justificativa idônea para o recambiamento do apenado ao Estado
do Pará, local da condenação, não havendo ilegalidade ou abuso de poder
na decisão do Juízo da execução.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Ordem
concedida de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, antes de
efetivar o recambiamento, proceda à análise do pedido de prisão domiciliar
humanitária.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55140030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 53acaaf4-17ae-4ece-9c15-5a531aec3d71

Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
MARLON LOPES PIDDE, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, sob o argumento de que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, à luz
do
I, da LEP, em razão da idade superior a 71 anos e de doença grave, a ser
art. 117,
analisada por Juízo competente (fl. 4).
Defende que deve ser confirmada a competência do Juízo de execução no
Estado de São Paulo, alegando que o fundamento utilizado para o recambiamento –
superlotação do sistema prisional paulista – não pode se sobrepor aos direitos
fundamentais do paciente, idoso e acometido de neoplasia maligna pulmonar, cuja
continuidade de tratamento médico depende de sua permanência em São Paulo, onde
reside há mais de duas décadas e mantém rede de apoio e acompanhamento
especializado pelo SUS (fl. 4).
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que autorizou o
recambiamento do paciente para o Estado do Pará e a determinação para que a
autoridade coatora receba e autue "imediatamente o Processo de Execução Penal no
2002186-82.2025.8.14.0401, constituindo-se, a partir de então, o Juízo de Execução
" (fl. 16).
competente no Estado de São Paulo
No mérito, pugna pela confirmação da competência do Juízo de execução
de São Paulo, pela concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente e pela
distribuição do processo a uma Vara de Execução Penal de São Paulo para imediata
análise do pedido de prisão domiciliar (fl. 16).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, verifico
que o Tribunal de Justiça não analisou a questão, ao fundamento de que o tema
também não foi tratado perante o Juízo de origem. Nesses termos, mostra-se inviável a
apreciação da tese por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Não obstante, diante da gravidade do quadro exposto pela defesa do
paciente, entendo ser o caso de concessão da ordem de ofício, a fim de determinar
que o Tribunal de origem proceda à análise do pedido de prisão domiciliar humanitária,
Documento eletrônico VDA55140030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 53acaaf4-17ae-4ece-9c15-5a531aec3d71

ainda que, para tanto, seja necessária a realização de diligências junto ao juízo das
execuções criminais, com vistas ao adequado conhecimento das condições do
apenado.
No mais, insurge-se a defesa ao recambiamento ao Estado do Pará, ao
argumento de que a pena deveria ser cumprida no Estado de São Paulo, local de sua
residência e onde há melhores condições para tratamento de sua saúde.
Sobre o tema, ao julgar o recurso interposto pela defesa, o Tribunal de
Justiça adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
21/26
Pelo que consta dos autos principais e das informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso no dia 24.04.2025 em
decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Tribunal
(fls.
de Justiça do Estado do Pará, nos autos 0005342-35.2013.8.14.0401
5/35,
de agora em diante sempre dos autos de origem).
Cumpre pena de 105 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por
incursão no crime previsto no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, com
término previsto para 23.04.2025. A sentença proferida pela 1a Vara do
Tribunal do Júri de Belém transitou em julgado em 19.02.2018 (fls.
).
46/47
Em 25.06.2025, a Vara de Execuções da Comarca de Belém declinou a
competência para execução da pena do ora paciente ao Juízo da Vara das
Execuções Penais da Comarca de São Paulo (fl. 78).
A douta defesa pleiteou ao juízo deste E. Tribunal de Justiça a concessão de
prisão domiciliar ao paciente, ao fundamento de necessidade especial de
tratamento de saúde (fls.
).
82/86
A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
juntou ofício nos autos, indicando a superlotação do sistema prisional e
,
informando a inviabilidade de manutenção do apenado neste Estado
considerando ainda que foi condenado no Estado do Para, pelo que se manifestou
contrariamente à sua permanência no Estado de São Paulo (fls.
).
109/118
Em 06.10.2025 a autoridade apontada como coatora determinou o
recambiamento do paciente ao Estado do Pará (fls.
).
143/144
[...]
De proêmio, cumpre salientar que a regra geral em nosso ordenamento
jurídico é a de que a competência para a execução da pena pertence ao juízo da
condenação, em observância ao princípio da territorialidade. Embora o artigo 86 da
Lei de Execução Penal (LEP) faculte a execução da pena em outra Unidade
Federativa, tal possibilidade não constitui um direito subjetivo do apenado, ora
paciente.
Trata-se, em verdade, de ato discricionário do Juízo da Execução, que deve
pautar sua decisão por critérios de conveniência e oportunidade, sopesando o
interesse particular do sentenciado em face do interesse público e da segurança
do sistema prisional.
[...]
No caso dos autos, os argumentos trazidos pela defesa, embora
relevantes sob o prisma humano, não possuem o condão de sobrepujar a
regra de competência e a conveniência da Administração Pública (interesse
público).
A existência de laços familiares e a necessidade de tratamento de
saúde no Estado de São Paulo, por si sós, não impõem a manutenção do
. O Estado tem o dever
sentenciado em local diverso do juízo da execução
jurídico e constitucional de assegurar assistência médica adequada aos indivíduos
sob sua custódia. Tal obrigação decorre diretamente dos princípios da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e da integridade física e
moral do preso (art. 5o, XLIX, CF).
[...]
Documento eletrônico VDA55140030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 53acaaf4-17ae-4ece-9c15-5a531aec3d71

Portanto, a r. decisão do MM. Juiz a quo mostra-se escorreita, pois a
determinação de recambiamento do sentenciado para o Estado do Pará apenas
observa a regra de competência para a execução penal, não havendo ilegalidade
ou abuso de poder a ser sanado.
Depreende-se do excerto acima transcrito que a decisão de recambiamento
para o Estado do Pará, local em que proferida a condenação, se deu em razão da
ausência de vaga no estabelecimento penal no Estado de São Paulo.
Ainda que o preso tenha o direito a cumprir a pena fixada em local próximo
ao seu meio social e familiar (arts. 10 e 23, VII, da LEP), tal regra não se refere a um
direito absoluto, podendo ser relativizada diante de circunstâncias inerentes ao caso
concreto, especialmente do interesse público.
O STJ já firmou compreensão no sentido de que o pedido de transferência
do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e
familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro
pleito, desde que de forma fundamentada
411.901/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/02/2019,
19/2/2019)
Sob esse aspecto, esta Corte possui reiterada jurisprudência no sentido de
que a falta de vaga em estabelecimento penal é justificativa idônea para excepcionar o
direito de o apenado permanecer recluso em unidade prisional próxima ao domicílio de
sua família.
A propósito:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA. ATRASO
NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA
CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA.
TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA NO
LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em
passou as festividades de final de ano com sua família no Estado de
22/12/2023,
Pernambuco, e não retornou ao final do prazo para cumprimento da pena em
Avaré - SP, tendo o Juízo das execuções sustado cautelarmente o regime
semiaberto e determinado a expedição de mandado de prisão.
3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante
previsão do
VI,
o
V, da LEP e, "[E]m consonância com o
art. 50,
c/c
art. 39,
entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a)
importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo
livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de
regime; e c) a perda de até
dos dias remidos". (AgRg no HC n.
1/3
770.314/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe de
.
31/5/2023)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência
do detento, de modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio
Documento eletrônico VDA55140030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 53acaaf4-17ae-4ece-9c15-5a531aec3d71

além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de
social/familiar,
direito absoluto, podendo o pleito ser indeferido pelas instâncias locais a
partir de fundamentação idônea.
No caso, tem-se que o pedido, embora posto junto às instâncias pretéritas,
ainda não foi apreciado, de modo que não se observa constrangimento ilegal.
Precedentes.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(RCD no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
904.065/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
16/8/2024

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA. ATRASO
NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA
CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA.
TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA NO
LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em
passou as festividades de final de ano com sua família no Estado de
22/12/2023,
Pernambuco, e não retornou ao final do prazo para cumprimento da pena em
Avaré - SP, tendo o Juízo das execuções sustado cautelarmente o regime
semiaberto e determinado a expedição de mandado de prisão.
3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante
previsão do
VI,
o
V, da LEP e, "[E]m consonância com o
art. 50,
c/c
art. 39,
entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a)
importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo
livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de
regime; e c) a perda de até
dos dias remidos". (AgRg no HC n.
1/3
770.314/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe de
.
31/5/2023)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência
do detento, de modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio
além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de
social/familiar,
direito absoluto, podendo o pleito ser indeferido pelas instâncias locais a
partir de fundamentação idônea.
No caso, tem-se que o pedido, embora posto junto às instâncias pretéritas,
ainda não foi apreciado, de modo que não se observa constrangimento ilegal.
Precedentes.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(RCD no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
904.065/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
16/8/2024
Assim, a ausência de vaga em estabelecimento penal no local da residência
do apenado e de sua família
para que
justifica o recambiamento
a pena seja cumprida
, que, inclusive,
no local em que proferida a condenação
era o local do domicílio do
apenado antes de empreender fuga para o Estado de São Paulo, onde passou a
.
residir com outro nome
Diante do exposto,
do
e, na parte conhecida,
conheço parcialmente
writ
a ordem de
. Todavia, concedo a ordem de ofício, para
denego
habeas corpus
determinar que o Tribunal de origem, antes de efetivar o recambiamento, proceda à
análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, ainda que, para tanto, seja
Documento eletrônico VDA55140030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 53acaaf4-17ae-4ece-9c15-5a531aec3d71

necessária a realização de diligências junto ao juízo das execuções criminais, com
vistas ao adequado conhecimento das condições do apenado.
Documento eletrônico VDA55140030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 53acaaf4-17ae-4ece-9c15-5a531aec3d71

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2026/0001537-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.066.069 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054738820258260228 00183616820258260041 183616820258260041
20021868220258140401 23419137820258260000 54738820258260228
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO RODRIGUES COELHO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES COELHO - SP427643
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARLON LOPES PIDDE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ANTONIO RODRIGUES COELHO, pela parte PACIENTE: MARLON LOPES PIDDE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do habeas corpus e,
nessa extensão, o denegou e, de ofício, concedeu a ordem, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, jsutificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542641155515122<14230@
2026/0001537-3 - HC 1066069
Documento eletrônico VDA55108539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: B4E0AE02-8844-43FC-BD16-47DF09EF6320